Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014310-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME - CNPJ: 04.576.787/0001-95 (AGRAVANTE), TALITA ZORDAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.579.966/0001-01 (AGRAVADO), ISABELA DE SOUZA CORREA - CPF: 460.845.888-40 (ADVOGADO), JULIANA TOZZI FAGNANI - CPF: 403.699.538-35 (ADVOGADO), MORIAH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 37.013.121/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME

AGRAVADO:
TALITA ZORDAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DISCUSSÃO SOBRE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO CONTRATUAL E EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SÚMULA 393 DO STJ. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica tributária, por meio do qual se busca a satisfação de crédito referente a honorários remanescentes após rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir: i) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação;
ii
) se a alegada inexigibilidade do título, fundada na interpretação de cláusula contratual e na suposta ausência de comprovação da contraprestação da credora, pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade; e
iii
) se é cabível a
fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado explicita, ainda que de forma concisa, que a matéria suscitada demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

4.
A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A aferição da exigibilidade do crédito executado, no caso concreto, exige exame do contrato, da cláusula invocada pela agravante, da extensão dos serviços advocatícios e tributários prestados, das comunicações mantidas entre as partes e da utilidade ou efetiva utilização das estratégias elaboradas,
matérias
que demandam cognição exauriente.

6.
A alegação de exceção do contrato não cumprido, embora juridicamente possível em tese, não pode ser acolhida em sede de exceção de
pré
-executividade quando sua análise depender da verificação do cumprimento ou não das obrigações contratuais assumidas pela parte exequente.

7.
A via adequada para a discussão de matérias que exigem ampla instrução probatória é a dos embargos à execução, nos termos dos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

8.
A rejeição da exceção de
pré
-executividade, sem extinção total ou parcial da execução, não enseja condenação autônoma em honorários
a
dvocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A fundamentação concisa da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, por reconhecer a necessidade de dilação probatória, não configura nulidade quando suficiente para revelar as razões do convencimento judicial.

A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discutir inexigibilidade de título fundada em interpretação de cláusula contratual, cumprimento de contraprestação, extensão dos serviços prestados ou exceção do contrato não cumprido, quando tais matérias demandarem exame aprofundado de provas.

A rejeição da exceção de
pré
-executividade, sem extinção total ou parcial da execução, não autoriza a fixação autônoma de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, 787, 914 e seguintes; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.086.775/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Metalúrgica e Funilaria São Nicolau Ltda - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1005236-36.2025.8.11.0040, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante.

Na origem, a controvérsia gravita em torno da execução de um contrato de prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica tributária, por meio do qual a sociedade individual de advocacia exequente busca a satisfação de crédito atualizado no montante de R$ 142.754,73, referente a honorários remanescentes após a rescisão contratual.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por déficit de fundamentação, argumentando que o magistrado de primeiro grau se limitou a afirmar genericamente a necessidade de dilação probatória sem enfrentar os argumentos específicos relativos à interpretação da cláusula 3.5 do ajuste.

No mérito, defende a inexigibilidade do título executivo sob a premissa de que a referida cláusula condiciona o pagamento integral dos honorários à efetiva utilização das estratégias elaboradas, o que não teria sido demonstrado documentalmente pela exequente.

Invoca a aplicação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do Código Civil, e aponta violação ao artigo 787 do Código de Processo Civil, asseverando que incumbia à credora provar o adimplemento de sua contraprestação antes de deflagrar o rito executivo.

O recurso é tempestivo e as custas judiciais foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
3
58295459
.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, em razão
de ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, ressaltando-se os limites cognitivos do agravo de instrumento e a inadequação da exceção de
pré
-executividade para a análise de matérias que demandam dilação probatória
.
(ID.
358436898
)

A agravada, em contraminuta, impugna as teses recursais e defende a validade do título executivo, bem como a manutenção da decisão agravada.

(ID. 3
64802853
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME

AGRAVADO:
TALITA ZORDAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,

trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METALÚRGICA E FUNILARIA SÃO NICOLAU LTDA – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1005236-36.2025.8.11.0040, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante.

Na origem, a controvérsia gravita em torno da execução de um contrato de prestação de serviços advocatícios e assessoria jurídica tributária, por meio do qual a sociedade individual de advocacia exequente busca a satisfação de crédito atualizado no montante de R$ 142.754,73, referente a honorários remanescentes após a rescisão contratual.

Pois bem.

Preliminar.

Da nulidade de decisão por ausência de fundamentação.

A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não merece prosperar. Embora a agravante sustente que o juízo a quo foi omisso, a análise da decisão revela que o magistrado fundamentou sua convicção na natureza excepcional da exceção de
pré
-executividade, a qual pressupõe a existência de prova pré-constituída e a desnecessidade de dilação probatória. Ao concluir que as matérias suscitadas demandariam instrução, o juízo enfrentou a admissibilidade do incidente. É deveras sabido que o julgador não está obrigado a responder exaustivamente a cada um dos argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de motivação, conforme a hermenêutica consolidada do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

No mérito, a
controvérsia

consiste em definir se as matérias suscitadas pela agravante na exceção de
pré
-executividade — especialmente a alegada ausência de exigibilidade concreta do crédito executado, fundada na não comprovação do implemento da condição prevista na cláusula 3.5 do contrato — são passíveis de conhecimento nessa via incidental, ou se demandam dilação probatória incompatível com sua natureza sumária.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária acolhida pela jurisprudência, constitui instrumento excepcional que permite ao executado suscitar
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é admissível
apenas quando se tratar de matéria de ordem pública e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

À luz dos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, verifica-se que os embargos à execução constituem a via adequada para a discussão de matérias que exigem análise mais aprofundada dos fatos, dos documentos e das provas produzidas pelas partes.

Desse modo, a distinção é objetiva: a exceção de
pré
-executividade é cabível quando a matéria puder ser analisada de imediato, especialmente em caso de vício formal, nulidade evidente ou questão de ordem pública. Por outro lado, controvérsias que envolvam fatos, provas ou aspectos técnicos devem ser discutidas por meio de embargos à execução.

No caso concreto, a agravante sustenta que a exigibilidade do saldo remanescente de honorários dependeria da comprovação de que as estratégias jurídicas previstas no contrato foram efetivamente utilizadas, com fundamento na cláusula 3.5 do ajuste firmado entre as partes.

De fato, o art. 787 do Código de Processo Civil prevê que, quando a obrigação do devedor depender do cumprimento de contraprestação pelo credor, este deve demonstrar que cumpriu a parte que lhe cabia. Contudo, a verificação dessa circunstância, no caso dos autos, não pode ser feita de plano, pois exige exame mais amplo do contrato, dos serviços prestados e da prova documental relacionada à execução da assessoria jurídica.

Entretanto, no cenário dos autos, a aferição do grau de utilização de estratégias jurídicas tributárias e a análise da utilidade de relatórios de situação constituem matéria fática de alta complexidade. A agravada colacionou aos autos iniciais apresentações técnicas e registros de comunicações que, na visão da exequente, demonstram a entrega do serviço.

Desta feita, a contestação da qualidade ou da "utilização" efetiva desses serviços pela agravante transmuda o debate de uma nulidade formal do título para uma discussão de inadimplemento parcial ou má execução contratual.

Considerando que a discussão acerca do cumprimento integral ou parcial das obrigações decorrentes do contrato de assessoria jurídica exige análise detida de atos técnicos, comunicações mantidas entre as partes e resultados eventualmente alcançados, verifica-se que a controvérsia não comporta solução na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nessa linha, se a aferição da exigibilidade do título depende da valoração de documentos produzidos unilateralmente, da interpretação do alcance dos serviços prestados e da análise de elementos probatórios que não se revelam suficientes por si sós, impõe-se a rejeição do incidente, reservando-se o debate para a via própria dos embargos à execução, na qual é assegurada a ampla produção probatória.

Com efeito, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a exceção de
pré
-executividade somente é admissível para a apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano por prova pré-constituída, não se prestando ao exame de questões que demandem dilação probatória ou aprofundada incursão no conjunto documental, como ocorre, em regra, com a alegação de excesso de execução.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade é um instrumento processual excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

A discussão sobre a suficiência de garantia fiduciária para a quitação do débito, excesso de execução e capitalização indevida de juros exige uma análise aprofundada de documentos e cálculos, o que inviabiliza o seu exame por meio de exceção de
pré
-executividade.

O instrumento adequado para tais alegações é o dos embargos à execução, que permitem a dilação probatória e o efetivo exercício do contraditório.
”
(N.U 1019302-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DPUBLICADOA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando precedida de diligências frustradas e consultas a cadastros oficiais que não lograram localizar a parte. 2. A ausência de manifestação da parte citada por edital impede o reconhecimento de nulidade processual fundada em ausência de contraditório.
3. O excesso de execução que demanda análise técnica não pode ser conhecido em sede de exceção de
pré
-executividade.”

[...] (N.U 1014678-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
publicado
no DJE 04/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESROVIDO.

[...] Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível exceção de
pré
-executividade para discussão de excesso de execução que demanda análise de provas, sendo necessário o manejo de embargos à execução como via adequada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 917, §2o, IV; 489, §1o, I; 525, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1542869/SP;
AgInt
no REsp 1796532/PR; REsp 110925/SP.

(N.U 1017696-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Da mesma forma
, a tese de exceção do contrato não cumprido, embora relevante, exige uma instrução que o incidente de
pré
-executividade não comporta.

A jurisprudência
hodierna
orienta-se no sentido de que, havendo necessidade de incursão no acervo fático-probatório para determinar se houve ou não o implemento de condição contratual complexa, deve ser privilegiado o rito dos embargos, garantindo-se o contraditório pleno.

Portanto, a decisão agravada demonstra-se juridicamente sólida ao reconhecer que os argumentos da agravante extrapolam os limites cognitivos da via eleita.

Noutro giro
, no que concerne aos honorários advocatícios, observa-se que o provimento jurisdicional de primeiro grau se limitou a rejeitar o incidente e determinar o prosseguimento da execução.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em face da rejeição da exceção de
pré
-executividade, uma vez que não houve extinção, ainda que parcial, da execução, mantendo-se a verba honorária para o desfecho final da demanda ou de eventuais embargos.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO
NEGADO.
1
. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento.
Precedentes. Divergência
prejudicada.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
– [grifos nossos]

Concluo, portanto, que a pretensão recursal não encontra amparo na legislação e na jurisprudência aplicáveis, uma vez que a certeza e a exigibilidade do título em questão, diante da complexidade da prestação de serviços advocatícios e das condições rescisórias pactuadas, exigem cognição exauriente própria das ações de defesa autônoma, e não de simples incidente de exceção.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026